Tribunal: TJSP
Processo: 1005659-41.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Internet. Telefonia. Falha de serviço. Recurso adesivo. Alegação de danos materiais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que deu provimento à ação, fixando danos morais. Recurso de apelação da empresa ré, inconformada com valor fixado em Juizo a quo. Manutenção da sentença em tela. Quantum bem aplicado pelo Juiz.

Ementa:
APELAÇÃO. Internet. Telefonia. Falha de serviço. Recurso adesivo. Alegação de danos materiais. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que deu provimento à ação, fixando danos morais. Recurso de apelação da empresa ré, inconformada com valor fixado em Juizo a quo. Manutenção da sentença em tela. Quantum bem aplicado pelo Juiz. Recurso desprovido.